Tribunal: TJSP
Processo: 1005034-22.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO POPULAR – ALEGAÇÃO DO AUTOR POPULAR DE CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL A TÍTULO DE EMERGÊNCIA – ÁREA DA SAÚDE – INTENTO DE NULIDADE DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
REJEITADAS PRELIMINARES. PRETENSÃO PROBATÓRIA NÃO MOTIVADA ANTE ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.
O MÉRITO, APESAR DE RELEVANTES RAZÕES SOBRE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES, NÃO SE MOSTRAM SUPERADAS PELA

Ementa:
AÇÃO POPULAR – ALEGAÇÃO DO AUTOR POPULAR DE CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL A TÍTULO DE EMERGÊNCIA – ÁREA DA SAÚDE – INTENTO DE NULIDADE DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
REJEITADAS PRELIMINARES. PRETENSÃO PROBATÓRIA NÃO MOTIVADA ANTE ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.
O MÉRITO, APESAR DE RELEVANTES RAZÕES SOBRE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES, NÃO SE MOSTRAM SUPERADAS PELA GENERALIDADE INDICAÇÕES DE LESIVIDADE. ASPECTOS SALIENTADOS QUE EXPRESSAM CONOTAÇÃO PESSOAL E NÃO ATENDEM A TIPICIDADE DE RESULTADO DE IRREGULARIDADE E QUE SEJA LESIVO AO ERÁRIO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NEGADO.